Tribunal: TJDFT
Processo: 0722158-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722158-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORDANA SAIORY MAEDA, GEORGEA MAYUMI MAEDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os credores agravam contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Processo 0714042-21.2022.8.07.0018 – id158385094), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97, fixou os seguintes índices de correção e juros moratórios: i) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; ii) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; iii) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, ante a vigência da EC no 113/21; reconheceu a limitação do pagamento do crédito a 28/04/97 – data da impetração do mandado de segurança 7.253/97; bem como determinou a remessa dos autos à Contadoria para apurar o valor devido. Alegam que a ação coletiva assegurou aos substituídos processuais o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/96, data da supressão do pagamento, até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que somente ocorreu em maio/2002, sendo indevida a limitação do cálculo até abril/97. Apontam perigo de dano no prosseguimento da execução, pois os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo ao pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Requerem a tutela de urgência para que se reconheça a legitimidade de recebimento do crédito em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002). 2. Somente após a remessa dos autos à contadoria e manifestação das partes haverá eventual homologação e ordem de expedição de requisitórios, o que denota a ausência do periculum in mora. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR